Tribunal: TJDFT
Processo: 0717000-59.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Tentativa de homicídio qualificado. Nulidade. Sentença contrária à decisão dos jurados. Decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos. Pena. Concurso formal impróprio.
1 – Nulidades posteriores à pronúncia devem ser arguidas logo depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes e aquelas verificadas durante o julgamento em plenário, logo depois de ocorrerem (CPP, art. 571, V e VIII).
2 – A opção do júri por uma das teses - da defesa ou da acusação -, desde que fundada nas provas produzidas, não se qualifica como contrária à prova dos autos.
3 – Havendo provas de que o réu agiu com dolo de matar – na companhia de dois comparsas, com o intuito de matar a primeira vítima, efetuou diversos disparos de arma de fogo em direção a ela, em frente ao imóvel da segunda vítima, assumindo o risco de atingir outras pessoas que ali estavam presentes, como de fato aconteceu -, mantém-se decisão do conselho de sentença que não reconheceu as teses defensivas de absolvição por clemência, desclassificação e reconhecimento do privilégio.
4 - Os crimes de homicídio tentado, praticados mediante uma só ação, dentro do mesmo contexto fático, concomitantemente, mas com desígnios autônomos, reclamam a aplicação da regra do concurso formal impróprio, e não do concurso material.
5 - Apelação provida em parte.